Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-58.2021.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DUPLA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO DA PENA. QUANTUM READEQUADO.
1. Segundo o entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores na primeira fase da dosimetria da pena cabe o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença da pena mínima e máxima cominada ao tipo.
2. Adequado o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, ante a preponderância da dupla reincidência em relação à confissão espontânea.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.